Tribunal: STF
Processo: RHC 64747
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
INQUERITO JUDICIAL. FALÊNCIA., ARTS. 106 E 107, DA LEI DE FALÊNCIAS.
INDEFERIMENTO DE PROVAS.
NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL O INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE
PROVAS REQUERIDAS PELO INDICIADO, NO INQUERITO JUDICIAL, AS QUAIS
TENHAM SIDO POR ELE REPUTADAS COMO DESNECESSARIAS OU PROTELATORIAS,
NO EXERCÍCIO DO SEU PODER DIRETIVO DO PROCESSO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.